Tribunal: TJPA
Processo: 0813910-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813910-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO SOUZA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE JACUNDA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813910-31.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RINALDO RIBEIRO MORAES.

PACIENTE: ADRIANO SOUZA DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
NO ARTIGO 157, §§ 2º, INCISO II E 2º-A, INCISO I, DO CPB, PACIENTE SENTENCIADO ÀS PENAS DE 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, MAIS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
.
FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de falta de indícios de autoria não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A alegação de desnecessidade da custódia é improcedente, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, uma vez que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 08 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Rinaldo Ribeiro Moraes em favor do paciente ADRIANO SOUZA DE SOUZA, condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do CPB às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 24 (vinte e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que não há indícios de que tenha praticado o delito, demonstrando, de igual forma, a desnecessidade da custódia.

Pediu a concessão da liminar a fim de que seja expedido alvará de soltura com a substituição da custódia pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11269747 - página 1), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11337740 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11436532 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 23 de maio de 2020, por volta das 20H00, as vítimas Sarah de Jesus Reis, Edevaldo Lopes de Lima e Nilma de Oliveira, estavam sentadas na frente de suas residências, localizadas no bairro Buruti, município de Jacundá, Estado do Pará, quando o paciente, juntamente com o corréu CARLOS DOS SANTOS SILVA, mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das ofendidas.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

A alegação de negativa de autoria não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
prolatou a sentença condenatória, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade.

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 08 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/05/2023